Tribunal: TJBA
Processo: 8050857-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050857-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FRANCIELLE SANTOS DA PAZ e outros

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à Ação Anulatória proposta pela agravada, na qual se discute a existência de fraude em contratação de empréstimo consignado realizada por meio de mensagem de WhatsApp e acesso a link recebido via SMS, que resultou na transferência de valores à recorrida sem tentativa de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da medida suspensiva prevista nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação; e (ii) avaliar se a alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado justifica a suspensão da obrigação de pagamento pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do efeito suspensivo a recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceituam os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

A simples propositura da ação anulatória não inibe a obrigação de pagamento pela agravada, especialmente diante da ausência de tentativa de devolução dos valores recebidos, o que indica a presença da fumaça do bom direito em favor da agravante. Além disso, infere-se a ausência de perigo da demora em favor da Agravada, posto que os descontos supostamente indevidos estão ocorrendo desde o ano de 2022.

A controvérsia demanda a produção de provas sob o crivo do contraditório, sendo inviável, em sede de cognição sumária, concluir pela fraude alegada, o que reforça a necessidade de manutenção da eficácia do contrato até decisão definitiva.

Precedentes indicam a necessidade de dilação probatória em situações análogas, nas quais se alega fraude em contratações bancárias, reforçando o entendimento pela improcedência do pedido liminar de suspensão das obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo a recurso exige a presença concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado demanda dilação probatória para sua comprovação, principalmente diante das transferências dos valores em conta de titularidade da Agravada, não se justificando, em cognição sumária, a suspensão da obrigação de pagamento pela parte que recebeu os valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0013415-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.09.2019.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0022377-91.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 31.01.2018.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0012542-79.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.10.2016.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029230-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050857-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como apelada
FRANCIELLE SANTOS DA PAZ e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02